Tribunal: TJDFT
Processo: 0705671-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705671-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO MARCOS RIBEIRO, OLZENI LEITE COSTA RIBEIRO AGRAVADO: SPE ALPHAVILLE BRASILIA ETAPA II EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Olzeni Leite Costa Ribeiro e João Marcos Ribeiro contra ato judicial da 1a Vara Cível de Sobradinho que, no cumprimento de sentença de no 0701073-78.2020.8.07.0006, destacou que o pedido para a apresentação de planilha de cálculos sem a incidência dos encargos da mora deve ser excluído, uma vez que não foi contemplado no título judicial (ID no 115244757, págs. 1-2). 2. Em suas razões, em suma, os agravantes sustentam que os efeitos da mora devem ser afastados, pois com a declaração de nulidade da execução judicial diante de equívoco na notificação encaminhada não podem ser exigidos 3. Ponderam que a ausência de notificação válida encaminhada pela agravada na ocasião em que ocorreu a execução extrajudicial e a consolidação da propriedade do imóvel objeto da controvérsia seria suficiente para afastar todas as consequências advindas com a mora. 4. Por essa razão a planilha de cálculos não deve incluir os consectários legais decorrentes da mora, pois esta não pode ser considerada válida diante do equívoco constante na notificação, conforme destacado na sentença e no acórdão que a confirmou. 5. Pedem a suspensão dos efeitos da decisão e a antecipação de tutela recursal para reconhecer a inexigibilidade dos encargos moratórios, com a determinação para que a agravada apresente nova planilha de cálculos sem a inclusão dos respectivos valores. No mérito, pugnam pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 6. Preparo (ID no 32985281 e no 32985282). 7. Cumpre decidir. 8. O relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I). 9. Conforme ponderado na decisão agravada, a questão apresentada pelos agravantes para justificar a exclusão dos consectários decorrentes da mora não foi abrangida pela sentença, tampouco pelo acórdão que a manteve. 10. Os agravantes, em várias oportunidades, reconheceram o seu inadimplemento, que é inequívoco e prescinde de comprovação documental. O fato de ter sido reconhecida falha na notificação encaminhada pela agravada na execução extrajudicial que culminou na declaração de nulidade do procedimento é insuficiente para afastar as consequências decorrentes da falta de pagamento. 11. Na demanda originária não houve insurgência quanto às consequências advindas do inadimplemento dos agravantes e não é possível extrair do julgado que o reconhecimento da nulidade seria suficiente para afastar, automaticamente, de maneira ampla e irrestrita, todos os encargos contratuais inerentes à falta de pagamento no prazo acordado. 12. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado regularmente, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, cujo dispositivo declarou a nulidade da execução extrajudicial a partir da notificação e o acórdão manteve todos os seus termos (ID no 112355432). 13. Repita-se, não houve deliberação quanto à suspensão do pagamento dos encargos resultantes da mora dos agravantes, que declararam estarem cientes quanto ao seu inadimplemento contratual, conforme se observa desde a petição inicial. A nulidade decorrente da inobservância do procedimento previsto em lei para a execução extrajudicial não é suficiente para afastar as consequências advindas do descumprimento contratual e estão previstas expressamente na lei de regência (Lei no 9.514/1997). 14. No cumprimento de sentença é vedada a rediscussão das matérias dirimidas pelo título judicial, assim como a implementação de interpretações que não foram abordadas no julgado e cujas consequências dependam de expressa previsão legal, ainda que se tratasse de matérias de ordem pública, diante da preclusão consumativa, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso. Precedente do STJ: AgInt no REsp no 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020. 15. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida pelos agravantes. DISPOSITIVO 16. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 17. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 18. Comunique-se à 1a Vara Cível de Sobradinho, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 19. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 20. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 23 de fevereiro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO